Tribunal: TJMT
Processo: 0000207-77.2001.8.11.0035
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000207-77.2001.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAQUIM TEODORO DE MELO (APELANTE), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), HILDA PEREIRA DE MELO - CPF: 581.579.131-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM TEODORO DE MELO (APELADO), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAQUIM TEODORO DE MELO - CPF: 053.078.801-20 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), HILDA PEREIRA DE MELO - CPF: 581.579.131-87 (APELANTE), JOAQUIM TEODORO DE MELO - CPF: 053.078.801-20 (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), HILDA PEREIRA DE MELO - CPF: 581.579.131-87 (APELADO), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO ESPÓLIO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO M
ONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA

–
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – ARTIGO 921, §2o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO ESPÓLIO PREJUDICADO.

Não ocorrência de
prescrição intercorrente
, pois não houve inércia da exequente nos autos por mais de 5 (cinco) anos.

Suspende-se a
execução
quando o executado não possuir
bens
penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado e/ou encontrados
bens
passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do artigo
921
,
§ 2o
do
CPC
, não havendo que se falar em extinção do
processo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000207-77.2001.8.11.0035

APELANTES:
BB-FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E ESPÓLIO DE JOAQUIM TEODORO DE MELO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BB-FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
ESPÓLIO DE JOAQUIM TEODORO DE MELO
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial

ajuizada pela primeira apelante em face do segundo recorrente, que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do título, e de

consequência, julgou
extinto
o processo, com fulcro nos artigos 487, II e 924, V, ambos do CPC.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios na forma do artigo 924, § 5o do CPC.

Em suas razões recursais, a instituição apelante pugna pela reforma integral da r. sentença, a fim de afastar a prescrição reconhecida de ofício pela magistrada e determinar o prosseguimento da ação executiva, diante da ausência de desídia por sua parte.

Sustenta que
“
em nenhum momento o processo ficou parado por mais de 5 anos,

nem houve desídia do Banco na condução do feito. Em verdade, o Banco desde o ajuizamento

da ação busca medidas para recuperação do crédito, impulsionando corretamente os autos toda

vez que intimado
” (sic).

Defende que a
“prescrição intercorrente só ocorre quando, por inércia da parte, o feito fica paralisado por prazo superior ao fixado em lei para o exercício da pretensão, o que não ocorreu in casu”
(sic).

Assim, nos termos da fundamentação supra, p
ede o provimento do
recurso
e o retorno dos autos à origem para o regular processamento
(Id 145919789).

Por sua vez, o espólio apela adesivamente, pleiteando tão somente a condenação da instituição bancária ao pagamento dos honorários sucumbências no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (Id 145919795).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 145919799 e 145925653.

Preparo recolhido no Id 145919790.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do título, e de

consequência, julgou
extinto
o processo com fulcro nos artigos 487, II e 924, V, ambos do CPC.

Pois bem. A prescrição intercorrente se opera apenas se o
processo
permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos”
(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a instituição bancária peticionou diversas vezes nos autos, sendo sua última petição protocolada em 14/03/2022, afastando qualquer indicação de sua desídia (Id 145919786).

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis, que restaram infrutíferas.

Impende ressalvar, nesse tópico, que em nenhum momento houve a paralisação do feito por inércia da apelante, considerando que este formulou inúmeros requerimentos.

De tal forma, considerando-se que não há falar em prescrição intercorrente, tenho em vista o interesse da parte credora no prosseguimento do feito, também não se justifica a extinção da ação executiva com fundamento na ausência de localização de patrimônio passível de constrição, uma vez que o dever do magistrado
a quo
é suspender a execução, na forma do artigo 921, § 1o e 2o do CPC, já que os bens futuros do executado também respondem pela execução, consoante dicção dos artigos 789 e 921, § 3o, ambos do CPC, confira-se:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

(...)

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”

Dessa forma, a sentença merece ser desconstituída para
determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja
realizado
o arquivamento da execução na forma do artigo
921
, inciso
III
,
§ 2o
, do
CPC
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução”
(TJ-MT 00019451620178110011 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZATIVA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. “A ausência de bens do devedor não é causa de extinção, mas de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do NCPC. Em se tratando de ação de execução descabe a extinção do processo fora dos casos previstos nos incisos do artigo 924, do NCPC, podendo apenas permanecer suspenso” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001630-40.2013.8.11.0039, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 29/01/2019, DJe 04/02/2019)”
(TJ-MT 00097229120088110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 921, III, DO CPC/2015 – ARQUIVAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo”
(TJ-MT - AC: 00025370220088110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2019)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
BB-FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja
realizado
o arquivamento da execução na forma do artigo
921
, inciso
III
,
§ 2o
, do
CPC
, restando prejudicado o apelo do
ESPÓLIO DE JOAQUIM TEODORO DE MELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023